Tribunal: CARF
Processo: 10680.723992/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723992/2014-01
ACÓRDÃO
2002-009.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIO CIRANO LOPES CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito. A
intempestividade da Impugnação denota na preclusão processual,
tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos apresentados no
Recurso Voluntário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário diante da intempestividade da impugnação.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723992/2014-01
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, da Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de atraso na entrega da declaração de ajuste
anual – DAA do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de
crédito tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo
que os dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s)
feito(s) fiscal(is).
Irresignado, o sujeito passivo apresentou petição afirmando que foi notificado do
lançamento em 29/08/2014, sendo sua impugnação tempestiva. Alega:
“Venho por meio desta relatar, que na data de 12-08-2013 foi feito uma
declaração de imposto de renda erroneamente em meu nome, tão logo vim
ter conhecimento do fato descobri tal erro e na data de 19-11-2013 houve
uma declaração retificadora. Mesmo tendo ciência da minha
desobrigatoriedade de declarar renda pois não possuo; queria estar em dia
com a Receita pra poder obter o FIES.”
Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
INTEMPESTIVIDADE. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723992/2014-01
3
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2015 (AR de e-fl. 28), o
sujeito passivo interpôs, em 20/11/2015 (protocolo de e-fl. 31), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ocorrência de erro de
preenchimento da declaração, condições pessoais desfavoráveis e revisão da aplicação da multa
por atraso na entrega da declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado.
O litígio recai sobre o conhecimento do recurso, tendo em vista impugnação
considerada improcedente.
O interessado não argumenta, em sede recursal, tempestividade da impugnação.
Assim, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de
1a instância adotados como razões pertinentes de decidir acerca deste quesito:
...
Depreende-se da petição apresentada que o contribuinte nega a autoria da
declaração do exercício 2013 apresentada em seu nome em 12/08/2013.
Considerando-se que a notificação da multa por atraso na entrega da declaração é
emitida eletronicamente e encaminhada quando da transmissão da declaração
em atraso, em razão da simples alegação de negativa de autoria sem análise do
mérito, acata-se a afirmação do contribuinte de que somente foi cientificado do
lançamento em 29/08/2014.
O art. do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
A petição à fl. 3 somente foi apresentada em 04/11/2014, ou seja, após o prazo
de 30 dias contado da data em que feita a intimação da exigência.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723992/2014-01
4
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade suscitada e
não conhecer da petição apresentada em virtude da não instauração do litígio
...
Tendo em vista que a impugnação apresentada intempestivamente não instaura a
fase litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito, por consequência consolida-se a preclusão
processual, tornando-se descabido o conhecimento do recurso voluntário e a apreciação dos
quesitos apresentados no mesmo.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário diante da
intempestividade da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 44
DF CARF MF
Original